Tribunal: TJDFT
Processo: 0737682-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. prestador não credenciado. REEMBOLSO. POSSIBILIDADE. CREDENCIADO. EXISTÊNCIA. COBERTURA SECURITÁRIA. REEMBOLSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos de Instrumento e Interno em que se busca os provimentos dos recursos para reformar as decisões interlocutória e monocrática que, respectivamente, deferiu, em sede de cumprimento de sentença, o requerimento de conversão de obrigação de fazer em perdas e danos; bem como indeferiu o de concessão de efeito suspensivo ao primeiro recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de, em sede de cumprimento de sentença, converter a obrigação de fazer, reconhecida na fase de conhecimento, em indenização por perdas e danos, em razão da Exequente/Agravada ter custeado com recursos próprios a cirurgia objeto do pedido cominatório antes da prolação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, ressalvados os administrados por entidades de autogestão, conforme o teor da Súmula 608 do STJ.
4. O reembolso por planos de saúde está condicionado à impossibilidade da prestação do serviço por profissional médico/clínica/hospital credenciado e à apresentação de documentação comprobatória da despesa correlata, nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998.
5. Não cabendo, na liquidação de sentença, nova discussão sobre lide ou a modificação da sentença proferida na fase de conhecimento, com maior rigor não caberá no cumprimento de sentença, nos termos do art. 509, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado
Tese de julgamento: “O plano de saúde não é obrigado a assegurar a cobertura do tratamento do beneficiário fora de sua rede credenciada quando possui estabelecimento incluso na mesma que oferta o tratamento da patologia correlata”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998; e arts. 499, caput; 509, § 4o; 525, § 1o, III; e 924, III, todos do CPC.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.121.365/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 9/9/2024.